Tribunal: STF
Processo: RHC 253003
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Silverio Dornelas Cerqueira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 884.258/MGSC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, que seria o caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    Requer, ao final, 



    “liminarmente, seja determinada a suspensão da execução da pena do processo n. 4000005-15.2024.4.06.3813 (referente à pena aplicada na Ação Penal n. 0002304-333.2008.4.01.381), mediante comunicação ao juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Governador Valadares/MG, obstando o início da execução da pena até o julgamento deste recurso ordinário; e, no mérito, seja concedida a ordem, ainda que ex officio, para reformar a decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, ora impetrado, nos termos em que já exposto.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ARTS. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967 E 90 DA LEI N. 8.666/1993. DOSIMETRIA. ATENUANTES. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. No caso, transitada em julgado a condenação do recorrente, não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de eventualmente inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    2. A parte não pode forçar o órgão jurisdicional a se manifestar sobre o art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal, para, por vias transversas, alcançar a análise de suas teses, uma vez que o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial de mérito de questão para a qual vislumbrou-se óbice de conhecimento. 



    3. A leitura do acórdão proferido pela Corte local revelou que a controvérsia relativa à aplicação das atenuantes previstas no art. 65, III, alíneas b e d, do Código Penal, não foi sequer apreciada pelo Tribunal de origem, o que impediria, por si só, a análise do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalta-se, de início, que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    No caso, entendo não se verificar situação excepcional, considerados os fundamentos constantes no julgado proferido pela Sexta Turma, que não revelam flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a questão suscitada nesta impetração.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente